Tribunal: TJSP
Processo: 1002935-27.2021.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
DANO MORAL
– Inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– A indevida inclusão do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato

Ementa:
DANO MORAL
– Inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– A indevida inclusão do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório.

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, à luz do princípio da razoabilidade, tem-se que a indenização arbitrada deve ser majorada.

RECURSO PROVIDO.